Tribunal: TJPA
Processo: 0815202-94.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815202-94.2017.8.14.0301

APELANTE: VIACAO GUAJARA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: RAIMUNDO CORREA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0815202-94.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S): VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA.

ADVOGADO(A)(S): RENAN AZEVEDO SANTOS (OAB/PA 18.988).

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210).

EMBARGADO(A)(S): RAIMUNDO CORRÊA GOMÊS.

REPRESENTANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO VITÓRIO GOMES.

ADVOGADO(A)(S): DÁRIO RAMOS PEREIRA (OAB/PA 19.024).

PROC. DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA – 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Caso concreto em análise: Embargos de declaração contra acórdão que manteve condenação por danos materiais emergentes mensais de R$2.000,00, pensão alimentícia de meio salário mínimo e danos morais de R$40.000,00.

2. Questões discutidas: Suposta omissão e contradição quanto a: a) julgamento ultra petita na condenação por danos emergentes e pensão alimentícia; b) desproporcionalidade do valor dos danos morais; c) fixação dos consectários legais.

3. Razões de decidir: a) Inexiste
bis in idem na
cumulação de danos emergentes (despesas médicas) e lucros cessantes (pensão por incapacidade laboral), por representarem prejuízos distintos (art. 402, CC); b) Valor dos danos morais proporcional à gravidade das sequelas permanentes, conforme precedentes do STJ; c) Aplicação das Súmulas 54 e 362/STJ aos juros e correção monetária.

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0815202-94.2017.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA

ADVOGADO(A)(S):
RENAN AZEVEDO SANTOS (OAB/PA 18.988)

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210).

EMBARGADO(A)(S):
RAIMUNDO CORRÊA GOMÊS.

REPRESENTANTE:
MARIA DA CONCEIÇÃO VITÓRIO GOMES.

ADVOGADO(A)(S):
DÁRIO RAMOS PEREIRA (OAB/PA 19.024)

PROC. DE JUSTIÇA:
ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA – 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA,
em face do acórdão de Id. 22002697, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado, que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, julgando parcialmente procedente os pedidos da ação, no sentido de condenar a ora embargante
: a) ao pagamento de dano moral no valor correspondente a R$40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros de mora da partir da data do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Incidirá, portanto, a taxa SELIC deste a data do evento danoso; b) ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, em parcelas mensais, no valor equivalente a R$2.000,00 (dois mil reais), obrigação retroativa à data do acidente e com duração até o falecimento do autor, incidindo sobre as prestações juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, ambos pela taxa SELIC. Os pagamento mensais futuros serão corrigidos a partir da data do arbitramento pela SELIC; e, c) ao pagamento de pensão alimentícia mensal ao autor, ora apelado, no valor correspondente a 1⁄2 (meio) valor do salário mínimo vigente até a data em que o autor complete 85 anos de idade (15/04/2037) ou até a data do seu falecimento, incluindo-se o autor na folha de pagamento salarial da apelante.

Nos
embargos de declaração (Id. 22184740)
alega-se, em suma, que a condenação do acórdão ultrapassou os limites objetivos da demanda, violando os arts. 141 e 492 do CPC, quando condenou a embargante ao pagamento de danos materiais emergentes mensais de R$2.000,00 reais e pensão alimentícia correspondente a metade do salário mínimo. Assinala também que o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo e desproporcional, ferindo os arts. 944 do Código Civil e 884 do CPC.

Defende, por fim, a configuração de contradição em relação a aplicação de correção monetária pela SELIC a partir da data do evento danoso, devendo ser observada a Súmula 362 do STJ.

Em manifestação (Id. 22389732), o embargado pugna pela rejeição dos recursos de embargos de declaração, pois inexistentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 27 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Caso concreto em análise:
Embargos de declaração contra acórdão que manteve condenação por danos materiais emergentes mensais de R$2.000,00, pensão alimentícia de meio salário mínimo e danos morais de R$40.000,00.

2.

Questões discutidas:
Suposta omissão e contradição quanto a: a) julgamento ultra petita na condenação por danos emergentes e pensão alimentícia; b) desproporcionalidade do valor dos danos morais; c) fixação dos consectários legais.

3.

Razões de decidir:
a) Inexiste
bis in idem na
cumulação de danos emergentes (despesas médicas) e lucros cessantes (pensão por incapacidade laboral), por representarem prejuízos distintos (art. 402, CC); b) Valor dos danos morais proporcional à gravidade das sequelas permanentes, conforme precedentes do STJ; c) Aplicação das Súmulas 54 e 362/STJ aos juros e correção monetária.

4.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Os aclaratórios não merecem acolhimento.

Precisamente, a embargante afirma que a decisão colegiada padece de omissões e contradições, porquanto teria: a) configurado julgamento
ultra petita
pela condenação da parte em danos emergentes mensais de R$2.000.00 mais a pensão alimentícia equivalente à metade do valor do salário mínimo; b) condenado ao pagamento de danos morais arbitrados em valor desproporcional; e, c) na fixação dos consectários legais da condenação.

Ocorre, porém, que o acórdão guerreado bem elucidou todos os fundamentos sobre as questões apresentadas nos embargos de declaração. Com efeito, verifica-se, do voto condutor do acórdão, perfeitamente explicitados os fundamentos para cada uma das matérias ora questionadas. Confiram-se trechos do acórdão de Id. 22002697:

“[...]

ii.iii. Indenização por danos materiais. Danos emergentes e lucros cessantes. Condenação em indevido bis in idem.

No apelo a recorrente alega inexistir prova do danos materiais emergentes sofridos pelo autor, tendo em vista que os recibos e notas fiscais não revelem desembolso direto pelo apelado, bem como não haveria prova suficiente da sua perda de rendimentos. Afirma também que a condenação ao pagamento danos materiais vitalícios e pensão alimentícia vitalícia acaba por caracterizar indevido bis in idem.

Para se afastar qualquer confusão é necessário primeiro diferenciar as postulações feitas pelo apelado e a compreensão das funções de cada uma das prestações contidas na condenação.

Já se ressaltou que a demanda veiculou pedido de indenização por danos materiais emergentes decorrentes dos gastos e despesas médicas necessárias à saúde da vítima e a condenação por lucros cessantes baseados na prestação de pensionamento alimentício em função da perda da capacidade laboral.

Não se configura situação de sanção dúplice em decorrência do mesmo fato, ou seja, não há falar em bis in idem da condenação e impossibilidade de cumulação da prestações consistentes na indenização patrimonial. Na verdade, o que se verifica é que um só ato ilícito gerou prejuízos materiais ao ofendido em duas dimensões próprias, conforme previsto no art. 402 do Código Civil.

A condenação da apelante à reparação por danos materiais emergentes tem como finalidade a responsabilização da ofensora pelos custos e despesas de saúde relacionados aos cuidados permanentes da integridade física da vítima. Em razão do acidente, a vítima sofreu graves sequelas físicas permanentes, as quais demandam assistência médica e fisioterapêutica contínua. Os custos dessa assistência deverão ser parcialmente pagos pela apelante. Já os lucros cessantes derivam da incapacidade laboral e consequente perda de rendimentos mensais pelo trabalho como autônomo.

No caso concreto, consoante consignado na sentença, verifica-se que a prova documental juntada demonstra que o gasto mensal com a assistência e tratamento específico da vítima alcança o valor de R$4.000,00, daí porque é cabível a condenação da parte apelante ao pagamento danos emergentes no valor proporcional a 50%, ou seja, é devido a título de danos materiais emergentes a quantia mensal de R$2.000,00 (dois mil reais).

Por seu turno, é devida também a condenação ao pagamento de lucros cessante, baseados na perda da capacidade de obtenção de renda mensal resultante da invalidez total e permanente do apelado. Tendo em vista que o autor ainda tinha idade para desempenhar atividade laboral e obter remuneração, é cabível o pagamento de lucros cessantes arbitrados em forma de pensão mensal no valor equivalente a 1⁄2 salário mínimo vigente, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (REsp n. 1.646.276/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017).

[...]

Nesse contexto, é inegável que a conduta praticada pela apelante gerou incontestável prejuízos aos direitos de personalidade da vítima, a qual perdeu quase por completo sua autonomia funcional. O acidente causou sequelas irreversíveis à integridade psicofísica do apelado, dificultando sobremaneira sua interação social e familiar. Tal situação revela mesmo a ocorrência de abalo moral e sofrimento considerável infligido ao apelado.

Sobre o quantum indenizatório fixado para a compensação dos danos morais, ressalta-se que da conduta praticada pelo fornecedor decorreu nítido prejuízo à esfera da honra subjetiva do consumidor, negativamente afetada pelos constrangimentos e abalo psicológicos decorrentes das sequelas do acidente.

A quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que a ofensora reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Por isso mesmo, já se admitindo a atenuação da indenização resultante da culpa concorrente configurada, considera-se adequado e razoável o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau.
O montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais) representa quantia razoável para compensar o abalo psicológico do autor,
que, na espécie, são específicos e tem graves repercussões.

Sobre a adequação do valor dos danos morais arbitrados em situações análogas registra-se os seguintes julgados do STJ:
AgInt no AREsp n. 753.923/SP
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 25/5/2018;
REsp n. 1.591.178/RJ
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017; e,
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.524.412/SP
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 27/10/2015.

[...]

ii.v. Juros de mora e correção monetária.

Em relação aos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação ao pagamento de danos material e moral, entende-se que devem ser aplicados os entendimentos consolidados na Súmula 54 e 362 do STJ, bem como a jurisprudência pacífica desta Corte Superior que admite a sua aplicação ou alteração de ofício, sem que isso configure julgamento extra petita ou reformatio in pejus (AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022; e, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.661.519/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022)

Desta forma, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.

[...]”

Se depreende, portanto, que a decisão colegiada efetivamente tratou de todos os pontos que integram os presentes embargos de declaração. Na verdade, a pretensão da embargante é apenas rediscutir o mérito da conclusão exarada no acórdão guerreado, inexistindo, por isso mesmo, qualquer vício de omissão ou contradição.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, haja vista a ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É como voto.

Belém/PA., 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/02/2025